Tribunal: TJSP
Processo: 1002247-91.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
VOTO No 35.871

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. A perícia grafotécnica não deixa dúvidas acerca da falsidade da assinatura da ré aposta no contrato de financiamento juntado com a petição inicial. Era de rigor, portanto, a improcedência da ação.

Recurso improvido.